Tribunal: TJMT
Processo: 1058036-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058036-48.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1058036-48.2019.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DAD LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ACOMPANHANTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR ESTADUAL – REGIME PRÓPRIO – ESTATUTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA LEI 8213/91 (RGPS) – TEMA 982 DO STJ DIRECIONA NESSE SENTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o servidor na condição de estatuário, com regramento próprio das Leis Complementares nº 04/1990 e 555/2014, de onde se observa a não dicção do mesmo regramento encontrado no RGPS, não pode ser o mesmo aplicado de forma analógica.
Ademais o tema 982 do STJ decidiu que é possível a extensão de tal benefício previsto na RGPS, apenas às aposentadorias regradas pelo RGPS
, de onde, ainda tal tema se encontra suspenso em todo o território nacional para aqueles que assim o pretendem apenas com base na aplicação da própria Lei RGPS, para aqueles que são do aludido sistema, de onde, aqui se registra que o servidor em tela
não se enquadra em tal condição, o que, poderia, no muito suspender o julgamento, por ora, até que se resolvesse a suspensão do STJ, porém, como o mesmo sequer é regrado por tal regime geral da previdência social escorreita a conclusão do magistrado de 1º grau de que, como o mesmo não é regido pela RGPS, aplicável a lei local, que é omissa sobre o tema, não permitindo analogias.

Trago ainda precedente semelhante do STJ, senão vejamos:

AgInt no AREsp 880908 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2016/0062951-0

Relator(a)

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador

T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento

08/11/2016

Data da Publicação/Fonte

DJe 17/11/2016

Ementa

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

PORTADOR

DE DIABETES COM EVOLUÇÃO PARA CEGUEIRA. OFENSA AO ART. 535

DO

CPC

NÃO

CONFIGURADA.

INVERSÃO

DO

ÔNUS

DA PROVA. REEXAME DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO

LOCAL.

SÚMULA

280/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.

DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL.

ALÍNEA

"C".

NÃO

DEMONSTRAÇÃO

DA

DIVERGÊNCIA.

1.

Hipótese

em que o Tribunal local consignou: "nos termos do art.

333,

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe

ao

autor,

quanto

ao

fato

constitutivo do seu direito, devendo o

servidor apelado ter demonstrado que já se encontrava cego quando da

Portaria

GS

012/2008"

(fls. 512-513, e-STJ) e "apelado é servidor

regido

pelo

Estatuto

dos

Servidores

Públicos

do

Município

de

Itanhaém,

que,

por

sua

vez,

não

prevê tal benefício" (fl. 513,

e-STJ), ao se referir ao "auxílio-acompanhante".

2.

Não

se

configura

a

ofensa

ao art. 535 do Código de Processo

Civil,

uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide

e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

3.

Não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC sem que se

verifique

o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de

simples

reexame de provas, além de escapar da função constitucional

deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é

induvidosa no caso sob exame.

4.

Ademais,

o

art.

130

do CPC consagra o princípio da persuasão

racional,

habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento,

à

luz

das

provas

constantes dos autos que entender aplicáveis ao

caso

concreto.

Não

obstante,

a aferição acerca da necessidade de

produção

de

prova

testemunhal

impõe

o

reexame

do

conjunto

fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o

óbice erigido pela Súmula 7/STJ.

5.

No

mais,

os

argumentos

apresentados

pelo insurgente buscam,

exclusivamente,

a

inversão

do

ônus da prova pela Corte regional,

que,

diante

do

caso

concreto, tem a faculdade de determiná-la ou

não. A alteração desse entendimento, a fim de acolher a pretensão do

ora

agravante

de

rever

os

elementos

formadores da convicção do

magistrado

a

quo,

é

tarefa inviável de ser realizada no STJ, por

óbice da sua Súmula 7.

6.

No

tocante

à

pretensão

de

acréscimo
de
25%
aos proventos de

aposentadoria,
"auxílio-acompanhante", verifica-se que o Tribunal de

origem,

ao

apreciar

a matéria controvertida, sustentou toda a sua

fundamentação

na

Constituição

Federal

e em legislação local (Lei

Municipal

3.212/2006).

Descabe,

pois,

ao STJ examinar a questão,

porquanto

reverter

o julgado significa usurpar competência do STF,

esbarrando

no óbice da Súmula 280/STF. Ademais, eventual violação à

lei

federal

seria

reflexa,

uma vez que a análise da controvérsia

demanda

o exame da legislação municipal citada, o que não se admite

em Recurso Especial.

7.

Com

relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser

comprovada,

cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que

identificam

ou

assemelham

os casos confrontados, com indicação da

similitude fática e jurídica entre eles.

8. Agravo Interno não provido.

Acórdão

Vistos,

relatados

e discutidos os autos em que são partes as acima

indicadas,

acordam

os

Ministros

da

Segunda

Turma

do

Superior

Tribunal de Justiça: ""A Turma, por unanimidade, negou provimento ao

agravo

interno,

nos

termos

do

voto

do(a)

Sr(a).

Ministro(a)-Relator(a)."

Os

Srs.

Ministros

Og

Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete

Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro

Relator."

E,

para por uma pá de cal sobre o assunto, recentemente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu o tema, que lhe foi levado pelo STJ, acerca do TEMA 982 do STJ que estendia a todas as aposentadorias pelo RGPS, o auxilio acompanhante de 25%, concluindo que, não se pode estender indiscriminadamente às demais aposentadorias o auxílio de acompanhante de 25%, chegando à seguinte indagação: “Se nem no Regime Geral da Previdência o STF entendeu como permitida a extensão, como poderia permiti-la no regime estatutário, num “mix legal”?” A resposta foi negativa
exatamente na análise do RE 1221446, que julgava o TEMA 1095 traçado no próprio STF, em sessão encerrada virtualmente em data de 18/06/2021, senão vejamos ata da sessão de julgamento, extraída do
site
do STF:

Decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.095 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para: a) declarar a impossibilidade de concessão e extensão do “auxílio-acompanhante” para todas as espécies de aposentadoria, com a fixação da seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria”; b) modular os efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data deste julgamento; e c) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin e, parcialmente, o Ministro Marco Aurélio, que divergia quanto à modulação dos efeitos da decisão. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Vitor Fernando Gonçalves Cordula, Procurador Federal; e, pelo interessado, o Dr. André Luiz Moro Bittencourt. Plenário, Sessão Virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021.

Desta feita, com tais considerações a sentença deve ser mantida integralmente.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO –
Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça, anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022